Tribunal: TJDFT
Processo: 0751231-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, em face à decisão proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por THELMA ROCHA PINHEIRO, para determinar que autorize a internação, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, para realização de procedimento cirúrgico de artrite séptica, sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais). Nos autos originários, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral (ID 24775918). Intimado, o agravante reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID 25024257). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O recorrente manifestou-se nestes autos e asseverou que, em razão da sentença proferida na origem, houve a perda de objeto deste agravo de instrumento (ID 25024257). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 27 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006